Tribunal: TJDFT
Processo: 0730645-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69, SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA.

1. A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal do autor, após o decurso dos 30 dias, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias - CPC 485, III, § 1o, requisito não atendido no caso.
2. A intimação pode dar-se por meio eletrônico, se a parte estiver cadastrada no portal, e, observadas as ressalvas legais, substitui qualquer outro meio de publicação, sendo considerada pessoal.